Tribunal: STF
Processo: ARE 1441966
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-16
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO - JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - RESIDÊNCIA MÉDICA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - IRRESIGNAÇÃO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - NÃO ACOLHIMENTO - PARTE AUTORA QUE FREQUENTOU PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA (PRM) NO HOSPITAL DR. HOMERO DE MIRANDA GOMES - INSTITUIÇÃO RESPONSÁVEL POR PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA INCUMBIDA DE OFERECER AO MÉDICO-RESIDENTE BENEFÍCIOS DE AUXÍLIO-MORADIA - EXEGESE DA LEI N. 6.932/1981 - SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso XIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    É incontroverso nos autos que a autora é médica devidamente inscrita no Conselho deMedicina do Estado de Santa Catarina e realizou o programa de residência junto ao réu, não tendogozado de auxílio moradia durante este período.



    A controvérsia cinge-se, portanto, na legalidade do pagamento de auxílio moradia emdecorrência da realização do programa de residência médica.



    Conforme se extrai dos autos, a autora é inscrita no Conselho Regional de Medicina deSanta Catarina, sob o nº 25.038 (Evento 1, Anexo 4).



    No dia 1º/03/2018, iniciou vínculo com com o ente estatal, ocupando o cargo de ResidenteMédica, com previsão de término em 29/02/2020 (Evento 1, Anexo 4).



    Pois bem, é sabido que "A Residência Médica constitui modalidade de ensino de pósgraduação, destinada a médicos, sob a forma de cursos de especialização, caracterizada portreinamento em serviço, funcionando sob a responsabilidade de instituições de saúde, universitáriasou não, sob a orientação de profissionais médicos de elevada qualificação ética e profissional" (art. 1ºda Lei nº 6.932/1981), sendo seu ingresso realizado por processo de seleção estabelecido peloprograma aprovado pela Comissão Nacional de Residência Médica (art. 2º da Lei nº 6.932/1981).



    Ademais disso, ao médico-residente é assegurado bolsa no valor de R$ 2.384,82 (dois mil,trezentos e oitenta e quatro reais e oitenta e dois centavos), em regime especial de treinamento emserviço de 60 (sessenta) horas semanais (art. 4º, caput, da Lei nº 6.932/1981), sendo a instituição desaúde responsável por programas de residência médica oferecerá ao médico-residente, durante todoo período de residência condições adequadas para repouso e higiene pessoal durante osplantões alimentação; e moradia, conforme estabelecido em regulamento (art. 4º, § 5º, incisos I a III,da Lei nº 6.932/1981).



    No caso da demanda, a parte autora alega que em momento algum percebeu valores oulhe foi oferecido local para fins de moradia, fato que não foi contestado pela parte ré que limitou suadefesa a afirmar que os atos praticados foram legais.



    Ora, não pode o Estado se omitir na criação de leis com o intuito de se beneficiar de talato, o que ocorreu no feito, em que a lei específica definiu o oferecimento de moradia ao médico,sujeito a regulamento próprio.



    Sendo assim, não há que se falar em enriquecimento sem causa da autora que, conformeexaustivamente apontado alhures, possui o direito à moradia quando da realização de residênciamédica.



    Com relação ao valor a ser arcado pelo ente público, inexiste nos autos discussão acercado quantum indenizável, sendo o entendimento que prevalece, em casos análogos, de que omontante adequado é de 30% do valor da bolsa mensal:



    (...)



    Diante de tais fundamentos, entendo acertado o pagamento de indenização a título deauxílio moradia a autora, no montante de R$ 32.337,84 (trinta e dois mil, trezentos e trinta e sete eoitenta e quatro centavos) com atualização pela SELIC desde 18/4/2022."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente